Tribunal: TJDFT
Processo: 0753926-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0753926-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCINEI DE SOUZA E SILVA, FLAVIA CHRISTINA ROCHA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do óbito do recorrente e da impossibilidade de intimação pessoal da sucessora, em que pese tenha havido a intimação do advogado pelo DJe, não conheço do recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade. Além disso, por se tratar de ação e recurso que visa compelir o réu a disponibilizar exame médico quantas vezes se fizer necessário, o falecimento do paciente causa a perda superveniente do interesse recursal. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 10, V e XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Dê-se ciência ao Ministério Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito